Tribunal: TJMT
Processo: 1052392-45.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052392-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 011.607.341-19 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (RECORRENTE), EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN - CPF: 059.383.569-70 (RECORRIDO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), PROJETA ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 30.379.618/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de determinar a incidência de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir do vencimento do boleto. Acompanho o voto quanto ao parcial provimento do recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PROVA ILÍCITA INVOCADAS NAS CONTRARRAZÕES – AFASTAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – ACOLHIMENTO – CONTRATO VERBAL DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PROVADO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não existe ausência de dialeticidade por se verificar que o recurso inominado preenche os seus requisitos objetivos, uma vez que bem se pode observar ter havido a impugnação recursal das razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in judicando
, a merecer a declaração de novo julgamento da causa.

Sobre a suposta prova ilícita se esclarece que esse fato processual não da causa ao não seguimento do recurso inominado interposto, no máximo a prova pode ser desconsiderada pela turma julgadora em razão da preclusão temporal de sua produção da prova supostamente nova apresentada ou em razão da sua inidoneidade.

De acordo com o art. 107, do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Dessa forma, ainda que seja um contrato verbal, ele terá validade e poderá ser cobrado. Agora, para exigir o cumprimento desse tipo de contrato verbal é necessário provar com quem se está contratando, bem como a descrição pormenorizada dos serviços, dos equipamentos que serão oferecidos, com marcas, modelos, potência, garantia de fábrica, quantidade, prazos de entrega.

Não demonstrado o objeto, bem como suas especificidades de fornecimento de equipamentos, aliado ao fato das partes contratantes aquiescerem a projeto apresentado na concessionária de energia elétrica, julgam-se improcedentes os pedidos de restituição e danos morais formulados na exordial.

Comprovada a prestação dos serviços e que os equipamentos estão produzindo energia para compensação junto a concessionária, julga-se procedente o pedido contraposto para quitação de parcela final do contrato verbal.

R E L A T Ó R I O

EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN e PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI apresentam RECURSO INOMINADO (Id 165375357) pedindo a reforma da sentença da Instância Singela, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN, excluindo-o do processo, afastando ainda a obrigação da troca dos inversores, tendo em vista o que asseverado nas razões recursais, bem como excluir ainda a condenação do suposto dano moral, tendo em vista que não há nexo de causalidade entre a conduta dos recorrentes e o suposto dano sofrido. Pugnam ainda pelo provimento do pedido contraposto, ou seja, a condenação dos Recorridos ao pagamento do valor de R$ 2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais), devido aos recorrentes.

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO apresentaram CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO (Id 167037189) aduzindo o não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade e o afastamento da alegação de documento novo, pois o projeto aprovado pela Energisa S/A na data de 20/08/2020, faz parte dos documentos apresentados anexos à contestação (Id 103029804). Afirmam que o documento de Demonstrativo de Energia Injetada conseguido junto à Empresa Energisa S/A (Id 115134228) se trata de informação de fornecimento restrito ao recorrido Domingos Savio Ribeiro, sendo patente a violação ao art. 5º, inciso LVI da Constituição Federal, que prevê serem inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.

Pedem ao final de suas contrarrazões: (i) o não conhecimento do recurso interposto, por violação ao disposto no art. 1.010, III, do CPC, ou seja, por ofensa ao principio da dialeticidade. (ii) o não seguimento do recurso inominado interposto, vez que demonstrada a preclusão da produção da prova nova apresentada, bem como, em caráter alternativo seja declarada nula e riscada dos autos a referida prova (Id. 115134228), por flagrante violação da garantia constitucional que proporciona segurança jurídica ao jurisdicionado de que não poderão ser utilizadas provas produzidas de forma ilícita. (iii) seja mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN, por restar demonstrada a sua responsabilidade pelo dano causado. (iv) seja negado provimento ao recurso inominado interposto por EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN e PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI, mantendo, assim, a respeitável sentença do juiz de primeiro grau em todos os seus termos, com a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No tocante a preliminar de ausência de dialeticidade invocada nas contrarrazões registro que a estou afastando por verificar que o recurso inominado preenche os seus requisitos objetivos, uma vez que bem se pode verificar ter havido a impugnação recursal das razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in judicando
, a merecer a declaração de novo julgamento da causa.

Assim sendo, rejeito esta preliminar.

Sobre a suposta prova ilícita esclareço ao patrono que esse fato processual não da causa ao não seguimento do recurso inominado interposto, no máximo a prova pode ser desconsiderada pela turma julgadora em razão da preclusão temporal de sua produção da prova supostamente nova apresentada ou em razão da sua inidoneidade.

Desse modo, também rejeito essa preliminar, deixando a verificação sobre a ilicitude da prova para o julgamento do mérito recursal.

Seguindo ao mérito recursal registro que, como se pode observar dos autos, em especial da petição inicial, a reclamação tem por fundamento um contrato verbal para instalação de energia solar realizado entre os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO e os reclamados/recorrentes EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN e PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI.

Assim sendo, deve ser aplicada a espécie em julgamento o art. 107, do Código Civil, que assim giza:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Dessa forma, ainda que seja um contrato verbal, ele terá validade e poderá ser cobrado. Agora, para exigir o cumprimento desse tipo de contrato verbal é necessário provar com quem se está contratando, bem como a descrição pormenorizada dos serviços, dos equipamentos que serão oferecidos, com marcas, modelos, potência, garantia de fábrica, quantidade, prazos de entrega.

É certo que isso pode ser realizado com provas documentais simples, v. g., testemunhas, objetos, e-mails, registros de conversas, transações bancárias de pagamentos, transferências, notas fiscais, dentre outros meios de prova em direito admitidos.

E são por essas provas que o juízo ou a turma recursal deve se guiar para solucionar eventuais reclamações sobre a prestação dos serviços realizados e os materiais empregados, buscando dar razão na forma da lei civil e consumerista a quem provar minimamente os fatos constitutivos do direito.

Neste caso concreto é possível verificar pelos documentos acostados a exordial e contestação que realmente existiu o contrato verbal para a instalação da rede de energia solar, inclusive com a aprovação na concessionária de energia elétrica.

Por sua vez, conforme os documentos trazidos com a exordial (Ids 165374827,

165374828, 165374829 e 165374830), o contrato verbal no presente caso se estabeleceu entre a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO.

Desse modo, o chamamento do reclamado/recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN para compor este feito, somente por ser ele o proprietário da referida empresa PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI não mostra correto, razão pela qual deve ser acolhida sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Com efeito, somente se na administração da empresa PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI o reclamado/recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN tivesse praticado atos
ultra vires
ou em descumprimento das regras autorizativas do contrato social é que poderia vir a ser responsabilizado e responder judicialmente em juízo, sendo certo que isso inocorre no presente processo, onde se está diante de controvérsia sobre a contratação realizada com a pessoa jurídica.

Daí porque deve ser acolhida a sua ilegitimidade passiva ad causam para excluí-lo desta reclamação na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Estabelecido que o contrato verbal existiu entre a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO, torna-se necessário verificar se houve prova de forma clara sobre a descrição do serviço, ou seja do objeto contratual.

Do que verifiquei dos documentos anexados ao feito apenas com a inicial, contestação e impugnação não existem nesses a demonstração sobre o fornecimento dos equipamentos dos quais se queixam os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO.

Dessa maneira, ainda que possa ter havido a promessa da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI de colocar como configuração do sistema (01 inversor de 5KWp, da marca Growatt, 17 placas de 365W, com geração mensal média de 720KWh) para os os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO, isso não ficou expressamente demonstrado pelo conjunto de documentos acostados ao feito.

Ademais, os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO aquiesceram ao projeto apresentado e aprovado na concessionária de energia elétrica (Id 165375360 e 165374849) e ainda que digam que somente o fizeram para poder aprovar as instalações de energia solar isso não obra em seus favores para comprovar a descrição pormenorizada dos serviços, dos equipamentos que serão oferecidos, com marcas, modelos, potência, garantia de fábrica, quantidade, prazos de entrega.

De igual maneira, as notas fiscais (Id 165375350 e 165375351) mostram que foram instalados os equipamentos aprovados na concessionária de energia elétrica, estando ainda comprovado no feito que os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO estão com sua central de energia solar produzindo.

Portanto, a prova produzida nesta reclamação não satisfaz a demonstração do fato constitutivo do direito dos reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO, bem sorte que a sentença não se houve com acerto ao julgar procedente os pedidos de substituição dos geradores/inversores para “5kwp”, no prazo máximo de 20 dias corridos, com a conversão dessa obrigação, desde logo, em perdas e danos de 10.000,00, além de condenar a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

Modo outro, estando a central de energia solar instalada e produzindo energia para compensação junto a concessionária de energia elétrica, forçoso reconhecer que a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI cumpriu com suas obrigações contratuais e deve receber a quantia de R$

2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais) que faltam, sento procedente o pedido contraposto lançado na contestação.

No entanto, o pagamento pelos reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO se dará sem atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., uma vez que não houve a expedição da nota fiscal de serviços respectiva até o presente momento por obra e graça da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI.

Então, a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. somente se efetivarão se os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO não cumprirem voluntariamente este acórdão a partir do seu trânsito em julgado.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso inominado para:

(i)

Acolher a ilegitimidade passiva ad causam do reclamado/recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN para compor este feito, excluindo-o desta reclamação na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(ii)

Prover o recurso da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e julgar improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

(iii)

Prover o recurso da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e julgar procedente o pedido contraposto para condenar os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO ao pagamento da quantia de R$

2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais) que faltam, o que se dará sem atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., uma vez que não houve a expedição da nota fiscal de serviços respectiva até o presente momento por obra e graça da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI. a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. somente se efetivarão se os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO não cumprirem voluntariamente este acórdão a partir do seu trânsito em julgado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da condenação reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e acolher o pedido contraposto.

Por outro lado, divirjo em relação à data inicial para incidência de juros e correção monetária.

Destaca-se trecho do voto condutor nesse ponto:

“No entanto, o pagamento pelos reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO se dará sem atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., uma vez que não houve a expedição da nota fiscal de serviços respectiva até o presente momento por obra e graça da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI.

Então, a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. somente se efetivarão se os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO não cumprirem voluntariamente este acórdão a partir do seu trânsito em julgado”.

Com as devidas vênias, cabe a cobrança de correção monetária e juros de mora ainda que não prevista em contrato.

As obrigações da parte recorrente fundada em boleto bancário retratam dívidas líquidas em que há prefixação do seu vencimento, operando-se a mora "ex re", isto é, independentemente de interpelação do devedor e com aplicação da regra "dies interpellat pro homine", de modo que, não pagando a prestação consoante ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Nesse ponto, a jurisprudência é dominante quanto à incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, tratando-se de obrigação líquida:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO. SERVIÇO AUTOMÁTICO DE PASSAGEM RÁPIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2005562 RS 2021/0333505-9, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes.

4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior.

5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes.

7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.763.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Por isso, divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de determinar a incidência de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir do vencimento do boleto. Acompanho o voto quanto ao parcial provimento do recurso.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023